Tribunal: TJDFT
Processo: 0704531-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704531-04.2019.8.07.0018 RECORRENTE: FREDERICO DO VALLE ABREU RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA. REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTIGO 1.056, DO CPC/2015. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. 1. O prazo prescricional para a pretensão de cobrança de crédito oriundo de cédula de crédito comercial é de três anos (artigo 206, § 3o, VIII, do CC/2002), contados do vencimento da última parcela. 2. Estando a execução suspensa ao tempo da entrada em vigor do CPC/2015, o termo inicial da prescrição intercorrente será a data do início da vigência de aludido diploma processual (CPC/2015 924 V e 1.056). 3. A verba honorária pode ser fixada por equidade quando o proveito econômico ou valor da causa forem excessivos, a fim de evitar disparidades e a atribuição às partes de ônus ou remuneração muito elevada, sob pena de negativa de acesso à justiça. 4. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento aos apelos do réu e do terceiro interessado, advogado do autor. O recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que houve inobservância dos critérios legais para arbitramento dos honorários advocatícios, porque fixados em valor inferior ao estabelecido pela lei. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 85, § 2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003